Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000194-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Fabiana Nascimento de Souza, em favor de TALES SOUZA DE CAMARGO VIANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude de descumprido medidas protetivas de urgência, em virtude de representação formulada pela Autoridade Policial, uma vez que devidamente intimado, veio, novamente, ameaçar e injuriar a vítima.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, sendo inidônea a fundamentação invocada, além de ser desproporcional a prisão, uma vez que é primário e possuidor de bons antecedentes e tem residência fixa.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É a síntese do necessário.
A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
Contudo, na hipótese, em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, isso porque, o magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida consignando que:
“ (...) Compulsando os autos, observo que já foram deferidas medidas protetivas em favor de Fernanda no mês de setembro de 2019 nos autos mencionado alhures, logo, resta claro que o indiciado descumpriu tais medidas, uma vez que devidamente intimado em 28/11/2019, veio, na mesma data, ameaçar e injuriar a vítima e, consequentemente, descumprir as medidas outrora deferidas, o que enseja a aplicação do dispositivo supracitado.
Ademais, a jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva (p. ex., STJ, HC 391.673/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017). O magistrado singular noticia suposto descumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente, em face da vítima.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, de forma que não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator